Tribunal: TJMT
Processo: 1004072-09.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. RESTRIÇÃO JUDICIAL (RENAJUD). DÍVIDA DA COMPRADORA. VÍCIO SANADO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VISTORIA TÉCNICA. MANUTENÇÃO DA RESCISÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que rescindiu contrato de compra e venda de veículo, com restituição dos valores pagos, em razão de inadimplemento contratual do vendedor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão ou contradição ao imputar ao vendedor a responsabilidade por restrição judicial incidente sobre o veículo; e (ii) erro de premissa fática apto a modificar o resultado do julgamento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Verifica-se erro de premissa fática no acórdão embargado, uma vez que a restrição judicial (RENAJUD) decorre de execução movida contra a compradora, e não de dívida atribuível ao vendedor.
5. A correção do vício, contudo, não possui aptidão para alterar o desfecho do julgamento, porquanto a rescisão contratual encontra fundamento autônomo no inadimplemento da obrigação de realizar vistoria técnica especializada, conforme pactuado.
6. A apresentação de checklist genérico não supre a exigência contratual de vistoria técnica detalhada, comprometendo a aferição da condição mecânica do veículo e configurando descumprimento contratual.
7. A manutenção da rescisão contratual e da restituição dos valores pagos decorre da necessidade de recomposição do status quo ante e de prevenção ao enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento: “1. O erro de premissa fática quanto à titularidade de restrição judicial pode ser sanado em embargos de declaração sem alteração do resultado, quando houver fundamento autônomo suficiente para a manutenção do julgado. 2. O descumprimento de cláusula contratual que exige vistoria técnica especializada configura inadimplemento apto a ensejar a rescisão do contrato de compra e venda.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 421, 422 e 475.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004072-09.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Compromisso]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NATIVA HORTICULTURA LTDA - CNPJ: 08.760.080/0001-95 (EMBARGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), GLAUBER AUGUSTO SILVA DE JESUS - CPF: 975.236.581-72 (EMBARGANTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. RESTRIÇÃO JUDICIAL (RENAJUD). DÍVIDA DA COMPRADORA. VÍCIO SANADO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VISTORIA TÉCNICA. MANUTENÇÃO DA RESCISÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que rescindiu contrato de compra e venda de veículo, com restituição dos valores pagos, em razão de inadimplemento contratual do vendedor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão ou contradição ao imputar ao vendedor a responsabilidade por restrição judicial incidente sobre o veículo; e (
ii
) erro de premissa fática apto a modificar o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Verifica-se erro de premissa fática no acórdão embargado, uma vez que a restrição judicial (RENAJUD) decorre de execução movida contra a compradora, e não de dívida atribuível ao vendedor.

5. A correção do vício, contudo, não possui aptidão para alterar o desfecho do julgamento, porquanto a rescisão contratual encontra fundamento autônomo no inadimplemento da obrigação de realizar vistoria técnica especializada, conforme pactuado.

6. A apresentação de checklist genérico não supre a exigência contratual de vistoria técnica detalhada, comprometendo a aferição da condição mecânica do veículo e configurando descumprimento contratual.

7. A manutenção da rescisão contratual e da restituição dos valores pagos decorre da necessidade de recomposição do status quo ante e de prevenção ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: “1. O erro de premissa fática quanto à titularidade de restrição judicial pode ser sanado em embargos de declaração sem alteração do resultado, quando houver fundamento autônomo suficiente para a manutenção do julgado. 2. O descumprimento de
cláusula contratual que exige vistoria técnica especializada configura inadimplemento apto a ensejar a rescisão do contrato de compra e venda.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 421, 422 e 475.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de
E
mbargos de
D
eclaração opostos por

GLAUBER AUGUSTO SILVA DE JESUS
contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado (
id.
344566370) que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que declarou rescindido o contrato de compra e venda de veículo e determinou a restituição dos valores pagos.

Em suas razões (
id.
346971385),
o embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado. Sustenta, em síntese, que
o
acórdão partiu de premissa equivocada ao imputar ao vendedor (embargante) a responsabilidade pela restrição judicial (RENAJUD) incidente sobre o veículo
.

Menciona que a
referida restrição decorre
de
Execução movida pela Caixa Econômica Federal do processo no 1001776-87.2018.4.01.3600, que trata de dívida exclusiva da parte autora/embargada, e não das parcelas do financiamento do veículo mencionadas no contrato
.

Alega
contradição ao condená-lo a devolver o valor pago e permanecer com o veículo gravado por dívida
d
a própria embargada, gerando enriquecimento sem causa.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e reformar o julgado quanto à responsabilidade pela restrição judicial.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (
id.
349320892), pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação de multa por protelação, argumentando que o acórdão enfrentou expressamente a questão, reconhecendo que o embargante assumiu contratualmente o risco e a obrigação de entregar o bem livre de ônus.

É o relatório.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de E
mbargos de
D
eclaração opostos por

GLAUBER AUGUSTO SILVA DE JESUS
contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado (
id.
344566370) que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que declarou rescindido o contrato de compra e venda de veículo e determinou a restituição dos valores pagos.

O acórdão embargado restou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. VALIDADE DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO VENDEDOR. DESCUMPRIMENTO DE VISTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL (RENAJUD). OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DO VEÍCULO LIVRE DE ÔNUS. BOA-FÉ OBJETIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a validade de contrato de compra e venda de veículo, afastou alegação de nulidade por ausência de assinatura de duas testemunhas, reconheceu o inadimplemento contratual do vendedor, rejeitou pedido reconvencional de indenização por perda de chance e manteve a resolução contratual em favor do comprador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura de duas testemunhas em contrato particular impede sua eficácia e validade; (
ii
) estabelecer se houve inadimplemento contratual do vendedor quanto à realização de vistoria técnica especializada e entrega do veículo; (
iii
) determinar se a existência de restrição judicial (RENAJUD) configura descumprimento da obrigação de entrega do bem livre de ônus; (
iv
) verificar se estão presentes os requisitos para indenização por perda de uma chance.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas prevista no art. 784, III, do CPC, quando a existência e validade do ajuste podem ser demonstradas por outros meios idôneos ou pelo contexto probatório dos autos.

O reconhecimento de firma das assinaturas das partes e a inexistência de controvérsia quanto à celebração do negócio jurídico conferem autenticidade e validade ao contrato, afastando a alegada nulidade formal.

O contrato impõe obrigação específica ao vendedor de submeter o veículo a vistoria técnica especializada em concessionária, com análise dos sistemas de motor, câmbio e suspensão, como condição para a entrega do bem.

A apresentação de checklist genérico de entrada e saída do veículo não supre a exigência contratual de vistoria técnica especializada, por não conter avaliação técnica aprofundada dos componentes pactuados.

A prova testemunhal produzida não possui aptidão técnica para substituir a vistoria especializada expressamente prevista no contrato.

A existência de restrição judicial sobre o veículo caracteriza descumprimento da obrigação contratual de entrega do bem livre de ônus, sobretudo quando demonstrado que o vendedor tinha ciência da pendência e assumiu o compromisso de regularizá-la.

O princípio da boa-fé objetiva impõe ao vendedor o dever de adotar todas as medidas necessárias para assegurar a plena regularidade jurídica do bem objeto do contrato.

A teoria da perda de uma chance exige demonstração de probabilidade séria e real de obtenção da vantagem esperada, não se caracterizando diante de meras tratativas preliminares sem prova concreta de êxito.

Não há direito à indenização por perda de chance quando o alegado prejuízo decorre de inadimplemento imputável ao próprio requerente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Pois bem.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao lhe imputar a responsabilidade pela restrição RENAJUD incidente sobre o veículo, uma vez que tal gravame decorre do processo no 1001776-87.2018.4.01.3600, em trâmite na Justiça Federal da 1a Região, movido pela Caixa Econômica Federal (CEF) contra a própria empresa autora/embargada NATIVA HORTICULTURA LTDA, e não de dívida do vendedor.

Analisando detidamente os autos e a documentação probatória à luz das alegações recursais, verifico que assiste razão ao embargante quanto ao erro na premissa fática adotada no aresto combatido.

De fato, o acórdão embargado partiu do pressuposto de que a restrição judicial que recai sobre o bem seria de responsabilidade exclusiva do vendedor, cujo
inadimplemento ensejaria a rescisão. Contudo, os documentos acostados comprovam que a execução fiscal/processo que originou o bloqueio via RENAJUD (Processo no 1001776-87.2018.4.01.3600) possui como executada a própria
compradora,
isto é
, a
parte autora
ora embargada
.

Sano, portanto, o vício para reconhecer que a dívida ensejadora do bloqueio é de titularidade da autora/embargada.

No entanto
, a retificação desta premissa fática não altera o resultado do julgamento. A rescisão contratual mantém-se hígida por fundamento autônomo
,
a saber
,
o descumprimento da cláusula de vistoria técnica.

O contrato entabulado entre as partes estabelecia regramento específico para a entrega do bem. A cláusula pertinente dispunha que a vistoria deveria verificar os itens de "Motor, Câmbio e Suspensão", devendo-se levar em consideração "o tempo de vida e desgaste natural do mesmo". A avença expressamente consignava que, "após essa comprovação, caso identificado problemas, o VENDEDOR terá que realizar os reparos identificados, sem custas para o COMPRADOR".

Ocorre que o embargante não se desincumbiu dessa obrigação
ao
apresentar apenas um checklist genérico,
insuficiente para cumprir a avença
.

Ao não fornecer a prova técnica adequada para delimitar a necessidade dos reparos, o embargante deu causa à incerteza sobre a higidez mecânica do bem e incorreu em inadimplemento contratual.

A rescisão contratual, portanto, sustenta-se de forma independente pelo inadimplemento desta obrigação de fazer
consistente em
realizar a vistoria nos moldes contratados e entregar o bem em perfeito estado mecânico, independentemente da questão registral do RENAJUD.

Por consequência, impõe-se o retorno ao status quo ante, com a devolução dos valores pagos, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do vendedor, independentemente da titularidade da dívida que grava o bem.

Em face d
o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, apenas para sanar o erro de fato e reconhecer que a restrição RENAJUD decorre
exclusivament
e de dívida da embargada

j
u
n
t
o

à

C
E
F

–

C
a
i
x
a

E
conômica
Federal
,
MANTENDO
, todavia, o
DESPROVIMENTO
do apelo e a rescisão contratual em razão do descumprimento da cláusula de vistoria e reparos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026